Tribunal: TJSP
Processo: 1018789-02.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Acórdão que manteve a r. sentença de parcial provimento, para determinar a repetição da comissão de corretagem de modo singelo.
Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito dos RECURSOS ESPECIAIS n. 1599511/SP e 1551956/SP (Tema 970 do STJ).

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Acórdão que manteve a r. sentença de parcial provimento, para determinar a repetição da comissão de corretagem de modo singelo.
Autos devolvidos para adequação da fundamentação e/ou manutenção do V. Acórdão proferido em virtude do julgamento do mérito dos RECURSOS ESPECIAIS n. 1599511/SP e 1551956/SP (Tema 970 do STJ).
Reforma que se impõe para DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação das recorrentes-requeridas e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação dos recorrentes-requerentes. Acórdão retificado.